Tribunal: TJSP
Processo: 2223546-03.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tutela antecipada em caráter antecedente. ICMS. AIIM no 4.104.567-1. Débito ainda não ajuizado. Seguro garantia. Emissão de CPEN. Inscrição no Cadin. Protesto. Suspensão da exigibilidade. Omissão. – Embora não se decrete a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na dívida ativa, e nem poderia, pois do contrário estaria obstada a propositura de execução fiscal,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tutela antecipada em caráter antecedente. ICMS. AIIM no 4.104.567-1. Débito ainda não ajuizado. Seguro garantia. Emissão de CPEN. Inscrição no Cadin. Protesto. Suspensão da exigibilidade. Omissão. – Embora não se decrete a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na dívida ativa, e nem poderia, pois do contrário estaria obstada a propositura de execução fiscal, deve-se reconhecer que, se a apólice de seguro-garantia ofertada é suficiente para a emissão de CPD-EN, então também é idônea para impedir a inscrição no CADIN Estadual ou demais órgãos de proteção ao crédito, sob pena de se permitir que o contribuinte que contra si tenha ajuizada a execução fiscal ostente condição mais favorável que aquele contra o qual a execução ainda não foi ajuizada, suportando os prejuízos decorrentes (Tema STJ no 237). Entendimento que também se aplica ao protesto do título executivo. Jurisprudência da Seção de Direito Público. – Agravo desprovido. Embargos acolhidos.